Tribunal: TJMT
Processo: 1039671-27.2023.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1039671-27.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[GABRYEL FERNANDES DOS SANTOS BASTOS - CPF: 032.272.881-92 (RECORRIDO), PAULA ARAUJO COSTA - CPF: 039.750.221-40 (ADVOGADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (RECORRENTE), RAFAEL FURTADO AYRES - CPF: 664.983.501-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. SENTENÇA DE PARCIAL. CESSÃO DE CRÉDITO. INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. ORIGEM NÃO COMPROVADA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. EXISTÊNCIA DE ANOTAÇÃO ANTERIOR
.

APLICABILIDADE DA SÚMULA 385/STJ. ÓBICE AO PLEITO INDENIZATÓRIO. DANOS MORAIS AFASTADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Ausente prova apta a sustentar a licitude da conduta, impõe-se a declaração de inexigibilidade do débito.

2.

Existência de anotação anterior.
Aplicabilidade da Súmula 385/STJ. Óbice ao pleito indenizatório.

3.

Recurso conhecido e parcialmente provido para afastar a condenação em danos morais.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS
contra sentença de parcial procedência que declarou a inexistência do débito discutido, determinou a exclusão do nome do cadastro restritivo e condenou o recorrente ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais.

Nas razões recursais, a parte requer seja reconhecida a ausência do dever de indenizar, ante a existência de débito preexistente.

Contrarrazões não apresentadas.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1039671-27.2023.8.11.0001

Polo Ativo

ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS

Polo Passivo

GABRYEL FERNANDES DOS SANTOS BASTOS

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2a Turma Recursal:

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos, conheço do recurso interposto.

Pois bem.
Em síntese, o cerne da controvérsia consiste em analisar o cabimento da condenação em danos morais e o
quantum
indenizatório arbitrado na origem.

Pela distribuição da carga probatória, o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito e ao réu da contraprova, existência de fato modificativo, impeditivo ou extintivo (art. 373, CPC).

Ademais, nas relações consumeristas, o Código de Defesa do Consumidor prevê a inversão de tal encargo seja mediante os aspectos da verossimilhança da alegação ou a hipossuficiência da parte promovente (artigo 6o, VIII) -
ope judicis
-; seja da atribuição ao fornecedor de produtos ou serviços a excludente da responsabilidade objetiva no sentido de que o defeito inexiste ou comprovada a culpa exclusiva do consumidor (ou de terceiro) –
ope legis.

A existência de anotação anterior, traduz-se em óbice ao pleito indenizatório em decorrência da Súmula 385/STJ: “
Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição
”.

In casu
, a inserção debatida foi incluída em 20/05/2022 e há inserção incluída por empresa diversa (FIDC NPL2), incluída em 11/02/2021 - id. 197832187.

Com essa dinâmica, transcrevo julgados:

INSCRIÇÃO NO SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL – SCR – DÉBITO INEXISTENTE – APLICABILIDADE DA SÚMULA n.o 385 DO STJ – EXISTÊNCIA RESTRIÇÃO ANTERIOR A QUESTIONADA NOS AUTOS – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO ARBITRADO – SENTENÇA MANTIDA POR VEDAÇÃO A REFORMATIO IN PEJUS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Deve ser mantido o valor indenizatório arbitrado apenas por vedação a reformatio
in pejus
.

(N.U 1032608-79.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 03/07/2023, Publicado no DJE 07/07/2023)

RECURSOS INOMINADOS - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINARES DE CONEXÃO E IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA – REJEITADAS - NEGATIVAÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL SCR - NATUREZA DE CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – INADIMPLÊNCIA NÃO COMPROVADA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - EXISTÊNCIA DE RESTRIÇÃO ANTERIOR - APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

1. Rejeito a preliminar de conexão, pois os processos discutem débitos diferentes.

2. Cabe ao impugnante o ônus de demonstrar que o impugnado não faz jus ao benefício. Não havendo comprovação nos autos de que o reclamante possui condições de arcar com as despesas processuais, deve prevalecer à presunção de pobreza invocada. Preliminar rejeitada.

3. No caso, não há prova da legalidade do débito negativado, pois não foi juntado prova que o reclamante se encontra inadimplente com sua obrigação.

4. Assim, a inscrição Sistema de Informações de Crédito do Banco Central do Brasil – SCR revela-se indevida, o que tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do CDC.

5. Havendo negativação preexistente em nome da parte reclamante em órgãos de proteção ao crédito, não resta configurado o dano moral, nos termos da Súmula 385 do STJ.

6. Havendo falha na prestação do serviço, a declaração de inexistência do débito é medida que se impõe.

7. Recursos conhecidos e não providos.

(N.U 1065624-27.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 23/06/2023, Publicado no DJE 28/06/2023)

Em face ao exposto, conheço do recurso interposto e
dou-lhe provimento
para afastar a indenização por danos morais, mantendo a sentença nos demais termos.

Deixo de arbitrar honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento (art. 55,
caput
, da Lei n. 9.099/1995)

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2024